Tribunal: TJSP
Processo: 2285871-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Objeto dessa exceção restringe-se às matérias que não dependem de provas e que se referem apenas a questões de direito de ordem pública. Alegações de agiotagem e coação extrapolam o objeto restrito da exceção e somente podem ser suscitadas no âmbito dos embargos do devedor, em que é

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Objeto dessa exceção restringe-se às matérias que não dependem de provas e que se referem apenas a questões de direito de ordem pública. Alegações de agiotagem e coação extrapolam o objeto restrito da exceção e somente podem ser suscitadas no âmbito dos embargos do devedor, em que é cabível a dilação probatória. Decisão mantida. Recurso desprovido.